Tribunal: TJDFT
Processo: 0707090-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0707090-46.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEYSA VICTORIA COSTA SILVA AGRAVADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES - UNDF DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por GEYSA VICTORIA COSTA SILVA contra decisão exarada pela MMa Juíza de Direito da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Mandado de Segurança Cível no 0701262-15.2023.8.07.0018, promovido pela agravante em desfavor da REITORA PRO TEMPORE DA UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES (UNDF) e da UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES – UNDF. Nos termos r. decisão recorrida (ID 149880160 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu a liminar pleiteada pela agravante para que fosse realizada a sua matrícula no curso de formação, nas vagas de candidata PNP, no concurso para provimento do cargo de professor efetivo e tutor da Universidade do Distrito Federal Professor Jorge Amaury Maia Nunes (UnDF), Edital no 01/2022 – UNDF/REIT, de 22 de junho de 2022, sob o fundamento de que não cabe ao Poder Judiciário interferir nos critérios de avaliação de banca e correção de provas, inclusive quanto ao critério de cláusula de barreira estabelecido. No agravo de instrumento interposto, a agravante requer, preliminarmente, o deferimento do benefício da gratuidade da justiça em fase recursal, por ser bolsista de doutorado do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico (CNPQ), sendo os recursos financeiros provenientes de bolsa de estudos indispensáveis à permanência da agravante no Distrito Federal. No mérito, a recorrente sustenta a violação aos dispositivos do edital no tocante à reserva de vagas aos candidatos negros (pretos e pardos) e pessoas com deficiência, em especial os itens 5.8; 5.4.5.11 e 5.4.5.11.1 do edital no 01/2022, porquanto não houve o chamamento de candidatos cotistas para o curso de formação do cargo de professor de sociologia, mestrado, 40h, após a convocação de 2 (dois) PNP e 1 (um) PNE que também passaram na ampla concorrência e, por isso, deveriam ter sido automaticamente retirados da listagem de cotista, de modo a garantir o chamado dos cotistas subsequentes. Aduz que não foi reservado o percentual de 20% (vinte por cento) das vagas a candidatos cotistas PNP e PNE, de forma que os demais candidatos que estariam aptos a suceder os cotistas que migraram para ampla concorrência foram eliminados em razão da cláusula de barreira, mesmo tendo passado em todas as etapas anteriores, caso da impetrante, a qual consta como 4a colocada nas cotas PNP. Informa se iniciou o curso de formação no dia 2 de fevereiro de 2023, tendo como termo final o dia 3 de março de 2023, com a prova final agendada para o dia 5 de março do mesmo ano. Ao final, a agravante postula, preliminarmente: (a) o deferimento da benesse da justiça gratuita; (b) a concessão do efeito suspensivo ao recurso, para reformar a r. decisão vergastada; (b) a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que as agravadas procedam à matrícula da impetrante no curso de formação do concurso público almejado, nas vagas de candidata PNP; (c) a suspensão ou adiamento da prova final do curso de formação, marcada para o dia 5 de março de 2023, a fim de possibilitar que a recorrente possa ter tempo hábil para estudar e realizar o referido exame. Em provimento definitivo, requer seja conhecido e provido o recurso para confirmar a liminar vindicada. Sem preparo, em virtude do pedido de concessão de gratuidade de justiça. O Desembargador plantonista Renato Rodovalho Scussel, na decisão liminar proferida no ID 44134448, indeferiu os pedidos de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso e de concessão de tutela antecipada, quanto ao requerimento de matrícula da agravante no curso de formação. Além disso, consignou que os demais requerimentos devem ser analisados pela relatora natural do recurso, com vistas a evitar ofensa ao princípio do juiz natural. Esta Relatoria, consoante decisão exarada sob o ID 44197054, ao realizar o juízo de admissibilidade recursal, não conheceu do agravo de instrumento quanto ao pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça, porquanto prejudicado por força da preclusão lógica. Nesse sentido, determinou a intimação da agravante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovesse o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso, na forma prevista no artigo 101, § 2o, do Código de Processo Civil. Embora regularmente intimada, a agravante não promoveu o recolhimento do preparo, conforme se extrai da certidão colacionada no ID 44720826. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Ao analisar os pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido, por não haver comprovação do recolhimento do preparo recursal. Com efeito, incumbe ao recorrente comprovar o recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso, ressalvadas as exceções constantes nos parágrafos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, não configuradas no caso em apreço, in verbis: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 1o São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal. § 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias. § 3o É dispensado o recolhimento do porte de remessa e de retorno no processo em autos eletrônicos. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. § 6o Provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção, por decisão irrecorrível, fixando-lhe prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o preparo. § 7o O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dias. A agravante, apesar de intimada para promover o recolhimento do preparo recursal, deixou o prazo transcorrer in albis, conforme se extrai da certidão de ID 44720826. Assim, o recurso não reúne condições de ser admitido, em razão da deserção. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porquanto configurada a deserção. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 4 de abril de 2023 às 19:59:04. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora